Tribunal: STF
Processo: ARE 1199407
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 31.076/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    José Rocha de Souza e Deusa Pereira de Souza, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requerem seja o processo retirado da pauta virtual, objetivando, à luz do artigo 20 da Lei nº 12.016/2009, que, antes, sejam apreciados os recursos em mandado de segurança nº 34.309 e 35.605. Sucessivamente, postulam a análise conjunta dos recursos.
    No dia 18 de novembro de 2019, não obteve êxito agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário. Seguiu-se a formalização de declaratórios, desprovidos em 12 de março de 2020. Sobreveio agravo interno. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma com início em 22 de maio de 2020. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Inexiste justificativa conducente à retirada do processo da pauta da próxima sessão virtual da Turma. A norma do artigo 20 da Lei nº 12.016/2009 sinaliza a intenção de imprimir celeridade ao exame das ações mandamentais, sem impedir a apreciação dos processos prontos para análise e incluídos em calendário de julgamentos. 
    No tocante ao que requerido sucessivamente, mostra-se impertinente a análise conjunta dos recursos, uma vez já formalizadas decisões de mérito neste recurso extraordinário com agravo e no recurso ordinário de nº 34.309.
    3. Indefiro os pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator